Tribunal: TJSP
Processo: 1128874-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pela existência de litispendência, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil – Recurso do autor – Ausência de litispendência entre as ações – Demandas que, a despeito de envolverem as mesmas partes e versarem sobre o mesmo contrato, possuem causa de pedir e pedido diversos –

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pela existência de litispendência, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil – Recurso do autor – Ausência de litispendência entre as ações – Demandas que, a despeito de envolverem as mesmas partes e versarem sobre o mesmo contrato, possuem causa de pedir e pedido diversos – Ação ajuizada anteriormente pelo autor que analisou, apenas, a legalidade dos reajustes por sinistralidade de 2016 a 2018 – Autor que pretende discutir na presente demanda legalidade do reajuste por sinistralidade aplicado em 2019, que não foi objeto da ação anterior – Pressupostos da litispendência não configurados – Ausência das condições para o julgamento imediato da ação – Operadora que postulou a realização de prova pericial atuarial a fim de comprovar a licitude do índice de reajuste aplicado em julho de 2019 – Necessidade de realização de perícia na hipótese – Anulação da R. Sentença que se impõe – Determinação de retorno doa autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Dá-se provimento em parte ao recurso, para o fim de anular a sentença, com observação.